Tribunal: TJSP
Processo: 1006603-12.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia - mora não comprovada – diligência voltada à entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor frustrada por motivo de ausência - protesto do título permeado por intimação edilícia, e assim sem prova acerca do prévio esgotamento da tentativa de notificação pessoal - extinção por falta de pressuposto de

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia - mora não comprovada – diligência voltada à entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor frustrada por motivo de ausência - protesto do título permeado por intimação edilícia, e assim sem prova acerca do prévio esgotamento da tentativa de notificação pessoal - extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - sentença reformada - recurso provido.